Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704802-41.2018.8.07.0020 RECORRENTES: ASSIM INCORPORADORA EIRELI, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, RECORRIDOS: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASOS. VÍCIOS. MEMORIAL DESCRITIVO. DISCREPÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor rege o relacionamento entre as partes e que o condomínio possui legitimidade para atuar na defesa de seus condôminos, no caso, na qualidade de consumidor, afasto assim as preliminares arguidas pela Apelante quanto a essas matérias. 2. Não existe incongruência entre os pedidos e os fatos narrados na inicial e o valor da causa deve ser impugnado em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, não havendo correção a ser realizada neste item. 3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 4. Indeferida a realização de prova pericial, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Assim, afasto as respectivas preliminares. 5. Ademais, eventuais diferenças entre o que foi efetivamente entregue e o que faltou realizar na obra, bem como custos com correções, ainda serão fruto de liquidação de sentença, onde as empresas poderão apresentar seus argumentos. A prova realizada nos autos é suficiente para que se reconheça que existiu discrepância entre o que consta do memorial descritivo e o que foi efetivamente entregue, bem como, que o imóvel contém problemas de edificação que não podem ser atribuídos a má conservação, como defende as requeridas. 6. A questão referente a legitimidade de ex-sócios para responderem diante da desconsideração da personalidade jurídica das empresas não devem ser enfrentadas nos presentes autos em que se discute a existência ou não da responsabilidade das várias empresas, com histórico de troca de empreendimentos e sócios, visto que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica possui regramento e limitações definidas em lei, devendo ser arguidas no momento e instrumento processual oportuno, sob pena de ampliar em demasia o objeto da demanda, impedindo que o julgamento e solução da lide seja realizado em tempo razoável, não constituindo isso negativa de prestação jurisdicional, violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa. 7. A simples transferência de propriedade ou de empresa responsável pelo empreendimento não isenta a empresa que participou da venda e do lançamento e da comercialização dos imóveis da responsabilidade que assumiu com os consumidores. 8. Negou-se provimento aos recursos. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, inciso II, ambos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Para tanto, asseveram a imprescindibilidade da produção de prova pericial, e que o indeferimento do pedido correlato implica cerceamento de defesa; c) artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano quanto à interpretação dos dispositivos legais descritos nos itens “b” e “c” acima. Registre-se que houve interposição, pelas mesmas recorrentes, de outro recurso especial em duplicidade (id 46506218), o qual, à luz da unirrecorribilidade, deixo de apreciar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Quanto à tese de ofensa aos artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, também incide o veto do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao atendimento ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.159.188/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022 e a decisão proferida no AREsp 2.272.549, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012